Tribunal: TJPA
Processo: 0801300-31.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801300-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: LEONETE DO SOCORRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

PROCURADOR: GIOVANA AUGUSTA DOS SANTOS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801300-31.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA.

AGRAVADA: LEONETE DO SOCORRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador Jose Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto pela MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, contra decisão proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA, que deferiu pedido liminar, em sede de Mandado de Segurança, para o fim de, nos termos do Art. 7º, inc. III da Lei 12.016, determinar que a autoridade coatora ora impetrada, a saber o Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista/Pa, reestabeleça a carga horária da impetrante em 200 horas, no prazo de 05 dias, a contar da intimação pessoal, via mandado e sistema PJE. Ressaltou que o descumprimento acarretará multa diária no valor de R$500,00, limitado a 30 dias, em favor da impetrante.

Aduz o agravante que o presente recurso tem por objeto a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a liminar pleiteada pela impetrante/agravada, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800707-62.2021.8.14.0056.

A decisão agravada deferiu o pedido liminar determinado o restabelecimento da carga horária de 200 horas ao agravada, no prazo de 05 dias, sob pena de multa.

O presente agravo visa a reforma da referida decisão, em razão da fundamentação equivocada da decisão, bem como pela grave lesão à ordem pública que a decisão causará ao Município.

Ressalta, incialmente, que o suposto ato ilegal alegado pela impetrante/agravada ocorreu em janeiro de 2021, porém o Mandado de Segurança somente foi interposto em dezembro de 2021, excedendo, portanto, o prazo legal de 120 dias, previsto no art. 23 da Lei nº. 12.016/2009. Desta forma, afirma está latente a ocorrência da decadência do Mandado de Segurança.

Afirma que a agravada se tornou Servidora Pública Municipal, após aprovação em concurso público de provas e títulos nº. 01/2003, tendo recebido seu decreto de nomeação em 2013, para exercer o cargo de Professora em regência de classe. Acrescenta que a agravada não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo alegado, posto que o direito a hora/aula está vinculado exclusivamente ao Edital do Concurso Público que define previamente o quantitativo de horas a serem laboradas e remuneradas de forma fixa ao servidor ou de previsão legal que o defina.

Ressalta que entende que o servidor municipal possui direito adquirido tão somente ao seu vencimento base, equivalente a 100 horas/mensais. Portanto, não existe ilegalidade no ato da autoridade apontada como coatora, que reduziu a carga-horária do servidor para a sua carga-horária de origem, ou seja, a prevista no edital.

Aduz que caso a impetrante/agravada continue recebendo pelas horas-aulas, a título de
“propter laborem
”, sem estar prestando o referido serviço ao município, uma vez que cessou a necessidade da servidora em exercer carga-horária suplementar, tal situação implicaria em danos ao erário público decorrente de pagamento ilegal.

Ressalta que a Sra. Leonete do Socorro de Oliveira Teixeira ingressou no serviço público como servidor efetiva no ano de 2013, tendo passado a perceber 200 horas aulas (100h vencimento base + 100h pró-labore) somente em fevereiro de 2015.

Aduz que o deferimento irrestrito de liminares causará danos às finanças Públicas, fato que repercutirá sobre todo o quadro econômico e social, posto que o limitado orçamento público se destina a satisfazer, ao menos em tese e no que for possível, todas as necessidades da população.

Por fim, requer: “A) seja reconhecida a prevenção do Desembargador Mairton Marques Carneiro, em razão da conexão, nos termos do art. 55 do CPC, especialmente diante a possibilidade de decisões conflitantes e/ou contraditórias;

B) Ao (À) Eminente Desembargador (a) Relator (a), que se digne, de imediato, nos termos do art. 1019, I, do CPC, em atribuir efeito suspensivo ao presente agravo, no sentido de suspender-se os efeitos da decisão ora agravada, que determinou o restabelecimento da carga horária da servidora para 200h/mensais, bem como seja afastada a multa diária aplicada em face do ente público, PARA QUE SEJA SUSTADA ATÉ ULTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO A QUO, LOGO, SUSPENDENDO-SE O ATO IMPUGNADO;

B) Que se digne a conhecer e dar provimento ao presente recurso, confirmando-se o efeito suspensivo requerido supra, reformando-se definitivamente a decisão interlocutória agravada.

C) Seja a agravada intimada para responder o presente nos termos do art. 1019, II do CPC;”

Deferi o efeito suspensivo do agravo de instrumento, conforme ID 8210739.

Em contrarrazões, a Sra. LEONETE DO SOCORRO DE OLIVEIRA TEIXEIRA refuta todos os argumentos levantados no agravo de instrumento (ID 8346787).

A Procuradoria de Justiça se manifesta pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 8512078).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

Inicialmente, rejeito a preliminar de suspensão da prevenção, considerando que apreciei a liminar do presente agravo de instrumento.

No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da agravada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A Agravada Leonete do Socorro de Oliveira Teixeira ingressou no serviço público como servidora efetiva em 2013, e por mais de anos percebeu apenas o seu salário base, qual seja, a quantia equivalente a 100 horas aulas, de modo que o agravada somente passou a perceber a remuneração equivalente a 200 horas aula (100h vencimento base + 100h pró-labore) em fevereiro de 2015 por necessidade excepcional e temporária da Administração.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão agravada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da agravada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativa.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de
prévio procedimento
em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município agravante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
revogando neste momento a liminar deferida no ID 8210739.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/04/2022